Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722361-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON CHAVES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Processo 0715427-55.2022.8.07.0001, rejeitou os embargos apresentados, bem como condenou o embargante ao pagamento de multa, no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, in verbis: "1. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão afastou expressamente a pretensão de incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, que, conforme exposto na decisão de ID 197143354, deve ser objeto de ação própria, insistindo a parte em questão já apreciada e que não foi objeto de recurso. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Resta evidente, também, que os embargos são protelatórios, pois destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). 2. Intime-se pessoalmente o exequente para regularizar a representação processual, nos termos da decisão anterior, em cinco dias, sob pena de extinção. 3. Sem prejuízo, à Contadoria para retificar os cálculos, observando que as verbas de sucumbência apenas deverão ser incluídas caso constatada a existência de saldo a receber em favor do exequente." Em suas razões, ID no. 72550568, o agravante alega, em suma, que o Juízo a quo não cumpriu a determinação exarada pela segunda instância, no sentido de analisar os pedidos de condenação do agravado ao pagamento dos valores cobrados irregularmente. Aduz que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0733978-18.2024.8.07.0000 houve determinação expressa da segunda instância para se analisasse o pedido de repetição do indébito. Assegura que está demonstrada a probabilidade do direito, porquanto o agravante estaria requerendo somente a efetivação de uma providência já determinada por decisão proferida, em sede de agravo de instrumento. Afirma que ao aplicar multa irregular ao agravante a decisão agravada criou uma situação de dano e ao resultado útil do processo. Requer a concessão dos efeitos da antecipação da tutela para se cumpra a decisão no agravo de instrumento, determinando a análise “no cumprimento de sentença, ... caso se verifique o excesso de execução, se é caso de repetição do indébito e se houve má-fé do banco”, bem ainda seja cancelada a multa de 2% do valor da causa aplicada. No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela deferida, com o cancelamento da multa de 2% aplicada, bem como que seja determinado o cumprimento do agravo de instrumento para analisar no cumprimento de sentença, caso se verifique excesso de execução, se é caso de repetição do indébito e se houve má-fé do banco. Preparo regular, ID no. 72567522. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido Conforme prevê o inciso III, do art. 932 do CPC, incumbe ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, o agravante alega que o Juízo a quo não cumpriu a determinação exarada no agravo de instrumento no. no 0733978-18.2024.8.07.0000, no sentido de analisar os pedidos de condenação do agravado ao pagamento dos valores cobrados irregularmente, aplicando-lhe multa por suposta interposição de recurso meramente protelatório. Por oportuno, colaciono ementa do referido julgado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ANALISE AS PROVAS E VERIFIQUE OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não se conhece dos pedidos de reconhecimento do pagamento do empréstimo, de condenação do banco à repetição do indébito e de má-fé da instituição financeira, pois são teses não enfrentadas perante o Juízo a quo, o qual não analisou os comprovantes que comprovariam o pagamento do débito, de forma que sua análise diretamente na segunda instância configura indevida inovação recursal e supressão de instância, que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Deve ser apreciada, por ocasião do cumprimento de sentença, a alegação de pagamento já efetuado da dívida, com a análise do que foi efetivamente pago pelo agravante/devedor. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar que sejam analisados, no cumprimento de sentença, os comprovantes dos valores eventualmente pagos pelo agravante." (Acórdão 1946897, 0733978-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Da leitura da ementa, depreende-se que o recorrente almeja é trazer a análise do pedido que não foi conhecido no agravo de instrumento. No referido recurso, restou decidido que os pedidos de reconhecimento do pagamento do empréstimo e de condenação por repetição do indébito, não poderiam ser conhecidos, pois as matérias não foram suscitadas perante o Juízo a quo. Foi dado provimento do provimento ao recurso, na parte conhecida, para determinar a análise dos comprovantes dos valores eventualmente pagos pelo agravante, decidindo-se se o valor total da dívida, de R$ 90.000,02 (noventa mil reais e dois centavos), já foi pago pelo devedor e, caso se verifique o excesso de execução, se é caso de repetição do indébito e se houve má-fé do banco. Pois bem. No caso, não se vislumbra o alegado descumprimento do acórdão de julgamento do agravo, tendo o Juízo a quo, inclusive, determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para proceder à atualização dos valores devidos pelo executado, observando-se o disposto na sentença e no acórdão que julgou o agravo de instrumento. Da análise dos autos originários, observa-se que foi cumprida a determinação constante no agravo, com a análise dos comprovantes dos valores eventualmente pagos pelo agravante. Não pode agora, como pretende o agravante com o presente recurso, o Juízo a quo ser compelido a apreciar o pedido não conhecido no agravo, sob a alegação de descumprimento desse, e que consignou expressamente que deve ser objeto de ação própria, por entender que a medida não é compatível com os meios processuais disponíveis no cumprimento de sentença. Sob esse prisma, a multa por embargos de declaração protelatórios se mostra correta e dentro da discricionaridade do Magistrado, conforme lhe garante o CPC, razão pela qual também não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade em sua fixação, uma vez que fixada em 2%, dentro do limite legal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador